Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PARTICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS SIGNATÁRIAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de testamento particular, ajuizada por autor que alegou vícios formais no documento testamentário. A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do testamento, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de oitiva das testemunhas signatárias do testamento particular configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a validade formal do testamento quanto à capacidade do testador, mas declarou sua nulidade por ausência de assinatura em todas as páginas, exigência não prevista nos arts. 1.876 a 1.878 do CC.
4. O art. 1.878 do CC estabelece que, sendo as testemunhas contestes quanto à disposição ou à leitura do testamento, e reconhecendo suas assinaturas e a do testador, o testamento será confirmado.
5. Ambas as partes requereram a oitiva das testemunhas signatárias, sendo indeferida pelo juízo de origem, que julgou o mérito sem a produção da prova oral, configurando cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de oitiva das testemunhas signatárias do testamento particular, quando requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.876 a 1.878; CPC, arts. 55, § 1o, e 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1633254/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11/3/2020, DJe 18/3/2020.